Tribunal: TJMT
Processo: 0016515-35.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 - Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro sob ID. Num. 19547954 realmente infere-se que não houve dedução dessa matéria (impugnação ao valor da causa) pela apelante/embargante, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.
2 – “A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019).
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA em face de sentença nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” ajuizado por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA nos autos no 0016515-35.2018.8.11.0055, que tem trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 19547957 o magistrado de piso julgou procedente o pleito da parte apelante/embargante para desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso (Código Apolo n. 64405) do imóvel denominado Quadra n. 01, do loteamento Cidade Alta II, constante da Matrícula n. 14.320 do CRI de Tangará da Serra/MT e por fim, condenou a parte apelante/embargada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.
Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 19547963 que o valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer momento; que o valor dado a causa é equivocado, uma vez que deve ser o valor do bem em constrição; que é possível afirmar que o valor da ação de execução que originou a constrição ao bem é de R$ 86.680,85 (oitenta e seis mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 19547968 pelo desprovimento do recurso aviado.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL.
Em preliminar, de ofício, suscito o não conhecimento do recurso na parte em que versa sobre a impugnação ao valor da causa somente em sede de recurso de apelação.
Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro sob ID. Num. 19547954 realmente infere-se que não houve dedução dessa matéria (impugnação ao valor da causa) pela apelante/embargante, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.
Logo, não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão.
Corroboram Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante civil em vigor, RT, 1997, 3a ed., p. 686)”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. Trazendo a parte, no recurso, tese diametralmente oposta àquela que fora defendida na petição de impugnação, impõe-se não conhecer do apelo, pela inovação recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível No 70074290370, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 14/12/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REALIZADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BILATERAL. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. “AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal. 2. Cuidando-se de contrato que estipula obrigações a ambas as partes, sua cobrança em sede de execução de título extrajudicial pressupõe prova de que o exequente adimpliu a parcela a que se obrigou, nos termos do art. 787, do CPC. 3. Apelação parcialmente conhecida e não provida.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA QUE VISA APENAS À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A teor do art. 1.013 , § 1o , do Novo CPC , somente as questões suscitadas e discutidas no processo serão objeto de apreciação pelo Tribunal, não se admitindo inovação recursal. 2 - De acordo com as disposições dos artigos 23 da Lei no 8.906 /94 e 85 , § 14o , do Novo CPC , os honorários constituem direito do advogado, razão pela qual é dele (advogado) o interesse recursal que visa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 3 - Se a parte ré deixou de impugnar o valor da causa na origem e o fez apenas em grau de recurso, a fim de majorar a base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o não conhecimento do apelo, por inovação recursal e por ausência de interesse para recorrer.” (Apelação Cível AC 10000170889901001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 14/12/2017).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - COBRANÇA SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA NEXO CAUSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Considerando que a alegada ausência de nexo causal entre as lesões sofridas pela vítima e a cobertura do seguro DPVAT não foi debatida em primeiro grau, configura inovação recursal a alegação somente em apelação. Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.” (TJMG – Proc. N. 1.0702.14.091329-5/002 – 18a Câmara Cível – Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier - J. 22/11/2016).
Nota-se que é requisito de admissibilidade recursal a presença de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não o fez o recorrente.
Portanto, mantenho a irretocável a sentença, por seus próprios fundamentos e com base no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, tendo em vista tratar-se de inovação recursal.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =